Tribunal: STF
Processo: HC 258682
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SÚMULA N. 695/STF. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.7.2025, por Ana Paula Gibson Nunes Mautone, advogada, em benefício de Mariel Pereira dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal Militar na Apelação n. 7000850-44.2020.7.00.0000, pelo qual se confirmou a condenação do paciente pela prática de estelionato militar (caput do art. 251 do Código Penal Militar).



O caso



    2. Consta do processo que, em 10.7.2018, o Ministério Público Militar denunciou o paciente “NILTON ANTONIO LIMA MAUTONE (...) como incurso, por cinco vezes, em continuidade delitiva, nos artigos 251, caput, do Código Penal Militar, combinado com o artigo 71 do Código Penal Brasileiro” (doc. 6).



    3. Em 30.9.2020, o juízo do Conselho Especial de Justiça para o Exército “julg[ou] procedente a denúncia para CONDENAR o réu tenente-coronel do exército Nilton Antonio Lima Mautone, pela prática, por cinco vezes, do crime descrito no art. 251, caput, do Código Penal Militar. Na individualização da pena, considerando as circunstâncias judiciais contidas no artigo 69 do CPM, tratando-se de réu primário e sem antecedentes, a pena-base é fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão para cada um dos cinco crimes, em continuidade delitiva. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição da pena, torno[u] definitiva a pena de cada um dos cinco delitos em 2 anos de reclusão. Considerando a regra de unificação do art. 79 do Código Penal Militar, fica estabelecida a pena em 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, sem direito ao benefício do ‘sursis’ e com o direito de apelar em liberdade” (doc. 7).



    4. Na sessão de 20.9.2021 a 23.9.2021, no julgamento da Apelação n. 7000850-44.2020.7.00.0000, interposta pelo Ministério Publico Militar e pela defesa, o Superior Tribunal Militar, por unanimidade, decidiu “rejeitar a preliminar arguida pela Defesa, de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de nulidade processual decorrente de cerceamento da defesa pelo indeferimento de pedidos por diligências documentais; por unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar defensiva, de nulidade por cerceamento de defesa pela falta de oitiva das Testemunhas indicadas nas Razões Recursais. No mérito, por unanimidade, em dar parcial provimento ao Apelo defensivo para, ao reformar a Sentença recorrida, absolver o Apelante/Apelado da imputação de estelionato referente ao Ofendido 2º Sargento Paulo do Nascimento Silva, com fulcro no art. 439, alínea ‘a’, do CPPM; em dar parcial provimento aos Apelos ministerial e defensivo para, em relação aos fatos imputados referentes aos Ofendidos TC Marcio Wanderlande de Lima Cauper, TC Sóstenes Cavalcante Castro, Cap José Paulino de Melo e 1º Ten Romis de Oliveira, manter as quatro condenações por estelionato, como impostas na Sentença, porém com refazimento da dosimetria para aumentar a pena-base, na primeira fase, em relação aos quatro delitos, para 3 anos de reclusão; na terceira fase, exasperar uma das penas referentes aos fatos praticados contra TC Marcio Wanderlande de Lima Cauper, TC Sóstenes Cavalcante Castro e Cap José Paulino de Melo, em 1/5, por concurso formal, na forma do art. 70 do CP, a alcançar o tanto de 3 anos, 7 meses e 6 dias; e, ainda na terceira fase, exasperar a pena retro em 1/6, consoante dita o art. 80 do CPM, c/c o art. 71 do CP, ao considerar a ocorrência de continuidade delitiva entre a unidade formada pelos três delitos recém citados e aquele do qual foi Vítima o 1º Ten Romis de Oliveira, a elevar a pena para 4 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, que se torna definitiva, estabelecido o cumprimento inicial da pena em regimento semiaberto e negada a concessão da suspensão condicional da pena; em deixar de conhecer, no mérito, o Apelo ministerial quanto ao fato referente ao Ofendido 2º Sgt Paulo do Nascimento Silva, porque restaram prejudicados os pedidos recursais em face da absolvição procedida” (doc. 8). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM) E DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR INDEFERIMENTO DE PEDIDOS POR DILIGÊNCIAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. REJEITADA. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.



    I - O caso em tela se enquadra formal e materialmente na hipótese do art. 9º, II, ‘a’, do Código Penal Militar, com configuração de crime militar em razão das sérias implicações que as ocorrências trazem ao meio castrense por envolver Oficiais da ativa, em expediente e no local do trabalho, a praticar e a sofrer estelionato. Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada.



    II - Não se comprovou nos autos que o indeferimento de pedidos por diligências documentais tenha causado prejuízo à defesa, ademais, a oferta da Denúncia e o processamento da ação independeram totalmente do teor dos referidos documentos. Rejeitada preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.



    III - Não resta demonstrado o prejuízo pela Parte ou ao processo que ateste a necessidade de nulificação de atos e a reabertura da instrução para oitiva de duas Testemunhas, pois a formalização do indeferimento a quo na Sentença, a extemporaneidade inicial do pedido de oitiva e o parcial suprimento da colheita probatória por meio das atas, tornam clara tal falta de prejuízo. Rejeitada preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.



    IV - Impõe-se a absolvição do Réu do estelionato supostamente cometido contra um dos militares qualificado como Ofendido na Denúncia, diante da não comprovação da existência de delito praticado, nos termos do art. 439, alínea ‘a’, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), de modo a restar prejudicado o Apelo Ministerial na parte indicada.



    V - O Acusado, a partir da sua posição de Oficial-Superior e carisma, no claro aproveitamento da sua fiabilidade para com os colegas de farda, obteve empréstimos a um negócio que, embora legítimo, era obviamente inviável de ser satisfeito. Os Oficiais amargaram prejuízos financeiros e essas perdas configuraram a obtenção de vantagem pessoal pelo Réu.



    VI - Faz-se necessário o refazimento da dosimetria, com redução da pena estabelecida em Sentença, mediante reavaliação das circunstâncias do art. 69 do CPM na primeira fase, bem como, exasperação de uma das penas diante do concurso formal e considerar a ocorrência de continuidade delitiva entre a unidade formada por três delitos e um quarto delito, na terceira fase.



    VII - Recurso Ministerial conhecido e provido em parte. Apelo Defensivo conhecido e parcialmente provido. Decisão por unanimidade” (doc. 8).



    Rejeitados os embargos declaratórios e de divergência opostos pela defesa, foi interposto recurso extraordinário. A inadmissão do recurso na origem conduziu à interposição do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.413.580. O seguimento foi negado por este Supremo Tribunal, tendo a condenação do paciente transitado em julgado em 24.4.2023.



    5. Contra o acórdão do Superior Tribunal Militar que confirmou a condenação do paciente a defesa impetra o presente habeas corpus.



    Afirma que a impetração tem por objetivo “sanar nulidades absolutas que macularam o processo penal militar de origem e que continuam violando direitos e garantias fundamentais do paciente por meio de um risco concreto de indevida declaração de indignidade para o oficialato, nos termos do art. 142, §3º, VI, da Constituição Federal, combinado com o art. 120 do Estatuto dos Militares, cujos prejuízos vão muito além de uma condenação indevida e do manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, com uma pena privativa de liberdade já cumprida”. (grifos no original - fl. 2, doc. 1)



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1. LIMINARMENTE, inaudita altera pars, a concessão monocrática da ordem de HABEAS CORPUS para determinar o IMEDIATO SOBRESTAMENTO da tramitação da Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato (RIIDOF nº 7000401- 81.2023.7.00.0000/STM), único fundamento da representação em curso perante o Superior Tribunal Militar, até o julgamento final do mérito deste writ. A medida liminar se justifica pela presença inequívoca do fumus boni iuris, consubstanciado nos flagrantes vícios e insanáveis nulidades que maculam a condenação criminal subjacente (Apelação nº 7000850-44.2020.7.00.0000/STM), e do periculum in mora, evidenciado pelo risco iminente e irreparável de dano à carreira, honra, dignidade e status militar do Paciente, que pode ser concretizado a qualquer momento com o julgamento da RIIDOF.



    2. Após a concessão da medida liminar, a notificação da Autoridade Coatora (Presidente do Superior Tribunal Militar) para que preste as informações que entender necessárias, no prazo legal (usualmente 10 dias, conforme Art. 662 CPP), e, subsequentemente, a remessa dos autos à Douta Procuradoria-Geral da República para a emissão de parecer fundamentado, em homenagem ao princípio do contraditório e à indispensável fiscalização da lei pelo custos legis. 



    3. Superadas as etapas anteriores e colhido o parecer ministerial, seja o presente writ submetido a julgamento pelo Colegiado competente deste Egrégio Supremo Tribunal Federal (Primeira ou Segunda Turma), com a confirmação da liminar anteriormente deferida, para que os Eminentes Ministros da Turma Julgadora reconheçam e declarem as NULIDADES ABSOLUTAS que inquinam o acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar nos autos da Apelação nº 7000850-44.2020.7.00.0000/STM. Tais nulidades configuram error in procedendo e error in judicando, violando o devido processo legal, e decorrem das ilegalidades insanáveis perpetradas e minuciosamente demonstradas nesta impetração, notadamente: - A nulidade da citação realizada sem a devida determinação judicial, não pessoal, por telefone (WhatsApp - antes da devida regulamentação), sem comprovação juntada aos autos e sem observância das formalidades legais. - A ocorrência de mutatio libelli em 2ª instância (vedada pela Súmula 453 do STF e pelo Art. 437 do CPPM, correspondente ao Art. 384 do CPP, aplicável subsidiariamente); - A supressão de instância (pela falta de análise da prova superveniente e da tese defensiva a ela relacionada pelo juízo de origem); - As contradições internas e externas na fundamentação do acórdão, que o tornam nulo por ausência de motivação válida (Art. 93, IX, CF); - A desconsideração da reconhecida inexistência do dolo específico, elemento essencial para a configuração do crime de estelionato; - A não valoração da descaracterização do estelionato pela emissão de cheques pósdatados como garantia de dívida (conforme Súmula 246 do STJ); - A não valoração da descaracterização do animus lucrandi com o reconhecido e comprovado ressarcimento parcial significativo (quase 50%) do valor recebido, antes da instauração do IPM, que afasta o animus lucrandi; 



    4. No mérito, PRIMARIAMENTE, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para ABSOLVER o Paciente da imputação que lhe foi feita, com fulcro no artigo 386, incisos III (quando o fato não constituir infração penal, seja pela ausência de dolo específico exigido pelo tipo penal de estelionato, seja pela descaracterização do delito em face da Súmula 246 do STF, que afasta o estelionato no caso de emissão de cheque pós-datado como garantia de dívida) ou VII (quando não existir prova suficiente para a condenação, notadamente quanto à falta de demonstração cabal do dolo e da comprovada inexistência de fraude, bem como na inexistência da obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante meio fraudulento) do Código de Processo Penal, aplicável subsidiariamente por força do artigo 3º, alínea "a", do CPPM. Em consequência da absolvição, requer-se o imediato cancelamento de todos os registros, anotações e efeitos decorrentes da referida condenação criminal, bem como a extinção definitiva da Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato (RIIDOF nº 7000401- 81.2023.7.00.0000/STM), com a consequente restauração integral do status militar do Paciente, incluindo todos os direitos, prerrogativas e vantagens inerentes ao seu posto. 



    5. SUBSIDIARIAMENTE, caso não acolhido o pedido primário de absolvição, seja decretada a NULIDADE do acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar nos autos da Apelação nº 7000850-44.2020.7.00.0000/STM, em razão das nulidades absolutas apontadas (mutatio libelli em 2ª instância, supressão de instância, contradições na fundamentação, ausência de dolo específico, emissão de cheques como garantia, pagamento parcial (aproximadamente 50% do valor aportado) e a nulidade da citação. Em decorrência destas nulidades, requer-se a determinação do retorno dos autos à primeira instância (Auditoria de Justiça Militar) para a devida reabertura da instrução processual, para a correção dos erros encontrados, para a análise e valoração da prova superveniente (Decisão nº 5081/2020 do TJ-TO) e a apreciação da tese defensiva a ela vinculada. Requer-se, outrossim, que seja facultado ao Ministério Público Militar o aditamento da denúncia, caso entenda que a nova base fática (decorrente da prova superveniente) se amolda a outro tipo penal, garantindo-se ao Paciente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa sobre a nova imputação inserida pelo órgão julgador e sobre a prova superveniente, em estrita observância aos princípios constitucionais (Art. 5º, LV, da Constituição Federal) e às normas processuais (Art. 297 do CPPM, Art. 384 CPP). 



    6. SUBSIDIARIAMENTE, na hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores e sendo reconhecida a nulidade do acórdão do STM, seja declarada a PRESCRIÇÃO RETROATIVA da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 123, inciso IV (pela pena já aplicada), e 125, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar. Considerando que a anulação do acórdão do STM implica que o último marco interruptivo válido da prescrição é a sentença de primeira instância, e que o lapso temporal decorrido entre a data do fato e a publicação da sentença de primeira instância, supera o prazo prescricional calculado com base na pena in concreto fixada, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa. Alternativamente, considerando que a pena indevidamente imposta pelo STM já foi cumprida pelo Paciente, requer-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, nos termos do artigo 123, inciso I, do Código Penal Militar. Em qualquer das hipóteses, requer-se a declaração da extinção da punibilidade do Paciente, com o consequente cancelamento de todos os registros e anotações decorrentes da condenação e a extinção definitiva da Representação para Declaração de Indignidade.



    7. O reconhecimento dos vícios processuais identificados que configuram nulidade absoluta, insanável e cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando sujeita à preclusão, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores; 



    8. Sejam determinadas todas as providências necessárias à efetivação da presente ordem, incluindo comunicações oficiais urgentes aos órgãos militares competentes (Comando do Exército, Diretoria de Inativos e Pensionistas, Superior Tribunal Militar, etc.) para o imediato e integral restabelecimento da situação jurídica anterior do Paciente, com a consequente restauração de todos os direitos, prerrogativas e vantagens inerentes ao seu posto, em conformidade com o artigo 472 do Código de Processo Penal Militar. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela prova documental pré-constituída que instrui o presente writ, requerendo, se necessário, a juntada de documentos complementares”. (fl. 30, doc.. 1)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente incabível, sendo contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Depois de mais de dois anos do trânsito em julgado da condenação, já extinta a punibilidade do paciente pelo cumprimento integral da pena imposta, a defesa busca, nesta impetração, a revisão da condenação que lhe foi imposta.



     



    7. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, especialmente quando a ação revisional já foi ajuizada e não conhecida. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    8. Na espécie, mais do que mera pretensão de incabível revisão da condenação em habeas corpus, a defesa reconhece que a pena imposta ao paciente já foi integralmente cumprida, estando extinta sua punibilidade (fl. 2, doc. 1), buscando-se, com esta impetração, evitarem-se a “consequências extrapenais imediatas, incluindo o risco concreto de indevida declaração de indignidade para o oficialato”.



    9. Tem-se, portanto, que, quando do ajuizamento deste habeas corpus, já eram conhecidos pela defesa o cumprimento integral da reprimenda imposta na ação penal objeto desta impetração e, consequentemente, a inexistência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente. 



    10. Não há necessidade de maior indagação para concluir-se pela absoluta impossibilidade jurídica de seguimento regular da presente ação constitucional nesta ou em qualquer instância judicial, considerada a ausência dos requisitos legais e constitucionais para o cabimento para a ação de habeas corpus (inc. LXVIII do art. 5º da Constituição e art. 647 do Código de Processo Penal). 



    Dirley da Cunha Júnior discorre que o habeas corpus não pode ser utilizado para tutelar “qualquer direito”, pois é “ação constitucional de natureza penal destinada especificamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder” (JÚNIOR, Dirley da Cunha. Curso de Direito Constitucional. Salvador: JusPODIVM, 2008, p. 747-750).



    11. Consolidando a tese de restringir-se a tutela do habeas corpus a situações de risco ou ameaça à liberdade de locomoção, este Supremo Tribunal editou as Súmulas ns. 693 (“não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”), 694 (“não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”) e 695 (“não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”).



    12. Na espécie vertente, há discussão de questão não relacionada diretamente à liberdade de locomoção, inexistindo ato praticado do qual seja possível deduzir coação ilegal passível de ser sanada nesta impetração. Aplica-se, na espécie, legislação vigente no sentido da impropriedade de habeas corpus para questionamento de direitos estranhos à liberdade de ir e vir, que não poderiam ser por ele cuidados. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. COAÇÃO ILEGAL ATRIBUÍDA À PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM RAZÃO DE SUPOSTA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO APARATO ESTATAL. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS DE QUE O PACIENTE ESTÁ SOFRENDO PERSEGUIÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A liberdade de locomoção é o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, que tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não cabe Habeas Corpus nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 133.753 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/06/2016, HC 131.164, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/09/2016, HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015 e RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015. 3. In casu, o paciente não logrou demonstrar qualquer ato concreto de ameaça ou restrição ilegal de sua liberdade, não servindo a tanto afirmações genéricas no sentido de que está sendo perseguido pelo aparato estatal. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 122.389-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.4.2017).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Sessão virtual do tribunal do júri. Ausência de ameaça direta ou indireta à liberdade de locomoção do paciente. Não cabimento da impetração. Constrangimento ilegal inexistente. Regimental não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, não se admite habeas corpus no qual não se demonstra risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física (HC nº 113.592/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/2/14) 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 189.511-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2021).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DOS PRESSUPOSTOS 
DE CABIMENTO. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO 
DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Precedentes. II – Crimes de estupro em continuidade delitiva. Matéria não apreciada pelas instâncias judiciais percorridas. Exame da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade, sob pena de incorrer em dupla supressão de instância. III – Ordem de habeas corpus não conhecida” (HC n. 116.717, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.9.2013)



    . 



    13. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



     



    Arquive-se, com certificação do trânsito em julgado.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora